Tribunal: STF
Processo: RE 1439843
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.072.485-RG/PR. TEMA RG Nº 985. SUSPENSÃO NACIONAL. ORIENTAÇÃO PROVISÓRIA ATÉ DECISÃO FINAL PELO PLENÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS E ADICIONAL PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 985 E 163. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.



    1. Trata-se de remessa necessária em face de sentença (fls. 393/403) que, nos autos da ação ordinária coletiva, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CELSO SUCKOW DA FONSECA – ADCEFET, para condenar a UNIÃO FEDERAL a não exigir a contribuição para o custeio da previdência social dos servidores públicos federais, instituída pela Lei n. 9.783/99 e alterada pela Lei n. 10.887/04, sobre as parcelas referentes ao adicional de 1/3 de férias e ao adicional pelo exercício de cargo em comissão ou função de confiança previsto no art. 62 da Lei n. 8.112/90, e o CEFET/RJ a não incluir esses descontos nos contracheques dos substituídos processuais pela autora, julgando improcedentes os demais pedidos. Ainda, condenou a União Federal a restituir aos substituídos processuais os valores cobrados sobre o adicional de 1/3 de férias e o adicional pelo exercício de cargo em comissão ou função de confiança previsto no art. 62 da Lei n. 8.112/90.



    2. A União Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que, na qualidade de sujeito ativo da obrigação tributária, é titular do direito de exigir a prestação pecuniária (descontos incidentes sobre as remunerações dos servidores públicos federais).



    3. De igual forma, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Pelotas - CEFET tem legitimidade passiva para a causa, pois é responsável pela retenção e repasse para a União dos descontos incidentes sobre a remuneração dos servidores. Com efeito, cabe à União o cumprimento integral da decisão, porquanto há, nos autos, pedido de restituição dos descontos já efetuados, da seara da União. Portanto, correta a sentença que reconheceu a legitimidade da União quanto ao pedido de repetição do indébito, e do CEFET/RJ quanto ao pedido referente à obrigação de não fazer – não inclusão de descontos da contribuição nos contracheques dos substituídos processuais.



    4. Igualmente, devem ser rejeitadas as preliminares de ilegitimidade ativa e inépcia da petição inicial arguidas pela União, uma vez que já foram decididas por este TRF e estão preclusas.



    5. Da mesma forma, não há se falar em prescrição, pois, conforme bem salientado pelo Juízo a quo, a própria autora limitou o pedido aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.



    6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 11.10.2018, concluiu o julgamento do RE 593.068, submetido à repercussão geral (Tema 163), fixando a tese no seguinte sentido: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade’.



    7. Em 31.08.2020, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.072.485, pelo regime de repercussão geral (Tema 985), examinou a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre rubricas pagas a empregados de empresa privada, submetidos, portanto, ao Regime Geral de Previdência Social, ocasião em que declarou ser devida a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, ao fundamento da habitualidade e o caráter remuneratório da totalidade do que percebido no mês de gozo das férias, fixando a seguinte tese: ‘É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias’.



    8. Assim, considerando os fundamentos utilizados pelo STF para declarar a legitimidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, entende-se que o Tema 985 também deve ser aplicado relativamente aos servidores públicos federais.



    9. Outrossim, convém registrar que não se ignora que o supracitado entendimento se deu em sede de análise da incidência da contribuição previdenciária patronal. Todavia, os fundamentos para a incidência da contribuição previdenciária, quais sejam, a natureza remuneratória e a habitualidade da verba, coincidem em ambos os casos.



    10. Destarte, levando em consideração o recente julgado do STF (Tema 985), em sede de repercussão geral, deve ser reconhecida como devida a contribuição social incidente sobre o terço constitucional de férias no caso sob exame.



    11. Por outro lado, considerando que o adicional de função comissionada não é incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público federal, aplica-se o entendimento consubstanciado no Tema 163, para confirmar a sentença em reexame, na parte que afastou a incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de função comissionada, e, por conseguinte, reconhecer o direito à restituição dos valores indevidamente pagos a esse título.



    12. Remessa necessária a que se dá parcial provimento.” (e-doc. 393, p. 5-6).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 5º, incs. XXXV e LV, 37, inc. XV, 40, § 12, 93, inc. IX, 194, inc. IV, 195, § 5º, e 201, § 11, da Constituição da República e discorre sobre o julgamento do RE nº 593.068-RG/SC, Tema nº 163 do ementário da Repercussão Geral. Pugna pela não incidência da contribuição social sobre parcelas não incorporadas aos proventos do servidor quando na inatividade, notadamente, quanto ao terço constitucional das férias (e-doc. 460).



    É o relatório.



    Decido.



    3. No Recurso Extraordinário nº 1.072.485-RG/PR, Tema RG nº 985, sob a relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal Federal assentou a tese de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.



    4. Contra esse entendimento, foram opostos embargos de declaração, tempo em que sucedi, honrosamente, a cadeira do Ministro Marco Aurélio e, com isso, a relatoria do aludido leading case. 



    5. Ante a sensibilidade da temática controvertida, os valores constitucionais relativos à isonomia e à segurança jurídica, deferi os pedidos formulados para suspender a tramitação de processos judiciais e administrativos concernentes à matéria. A seguir, a ementa daquele decisum:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA JURÍDICA. FATO SUPERVENIENTE. COMPETÊNCIA DO SUCESSOR DO MINISTRO RELATOR ORIGINÁRIO: ADPF Nº 342/DF E ACO Nº 2.463/DF, DE MINHA RELATORIA. ART. 1.035, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO TEMA RG Nº 985: DEFERIMENTO.“



    6. Nesse cenário, tendo em conta que o caso é idêntico ao que tratado no Tema RG nº 985, recomendável sua remessa ao Tribunal de origem até que definitivamente solucionada a questão debatida no mencionado paradigma, devendo a Corte a quo observar o rito do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, oportunamente. 



    7. No mesmo sentido, pela devolução dos processos ao Juízo de origem, aponto as decisões de eminentes Pares: ARE nº 1.439.483/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/06/2023, p. 09/06/2023; ARE nº 1.433.473/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/05/2023, p. 24/05/2023; ARE nº 1.431.489/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09/05/2023, p. 15/05/2023; ARE nº 1.363.617/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/06/2022, p. 04/07/2022; e ARE nº 1.374.752/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/06/2022, p. 13/06/2022.



    8. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC e na decisão por mim proferida no RE nº 1.072.485-RG/PR, Tema RG nº 985, até o exame dos embargos de declaração opostos contra o julgamento paradigmático, cabendo ao Tribunal a quo observar a tese definitiva. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator